Tribunal: TJMT
Processo: 1014647-92.2024.8.11.0055
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014647-92.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[BELYSE FREITAS DA SILVA - CPF: 007.492.511-31 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. FÉRIAS. IRDR TEMA 04 DO TJMT. GOZO DE FÉRIAS COLETIVAS DE 15 DIAS COM REMUNERAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DEVIDO APENAS O TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O PERÍODO JÁ USUFRUÍDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Professores temporários da rede estadual que usufruem férias coletivas de 15 dias com remuneração integral não têm direito ao pagamento novamente desse período, sob pena de enriquecimento sem causa.

2.

O IRDR Tema 04 do TJMT assegura aos professores temporários o direito a 45 dias de férias com adicional de um terço, mas não autoriza pagamento em duplicidade de período já usufruído e remunerado.

3.

É devido apenas o adicional de um terço constitucional sobre os 15 dias de férias coletivas efetivamente gozados quando não houve pagamento desse adicional.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por BELYSE FREITAS DA SILVA contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado do Estado de Mato Grosso, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos de pagamento de férias proporcionais de 15 dias, mantendo apenas o direito ao terço constitucional sobre esse período.

A agravante sustenta, em síntese, que houve sucessivas renovações contratuais caracterizando desvirtuamento da contratação temporária, que a contratação de professores não configura necessidade temporária de excepcional interesse público, que faz jus a 45 dias de férias com terço constitucional nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT, e que a decisão monocrática contraria a Constituição Federal e a jurisprudência consolidada.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026